Tribunal: TJMT
Processo: 0002746-09.2008.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002746-09.2008.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO MOACIR BETTIO - CPF: 174.926.960-00 (EMBARGADO), ALINE MORGANA BETTIO registrado(a) civilmente como ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - CPF: 257.454.648-28 (ADVOGADO), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - CPF: 293.086.968-22 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), RAFAEL SOUTO PARISI - CPF: 403.175.218-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2a FASE – COISA JULGADA – INTERESSE DE AGIR E DEVER DE PRESTAR CONTAS – REDISCUSSÃO DE QUESTÕES AFESTAS A PRIMEIRA FASE – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA – FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA – OMISSÃO NÃO VERIFICADA - VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS – Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recuso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BANCO BRADESCO S.A, nos autos do Recurso de Apelação, contra o v. acórdão que proveu o recurso de apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para o regular processamento, concernente a 2a fase da ação de prestação de contas (Id.
138118176).

O Banco/embargante sustenta que o acórdão é omisso porque, não observou a regra “do art. 485, § 3o do CPC, o qual possibilita ao juiz conhecer até mesmo de ofício, “
em qualquer tempo e grau de jurisdição
”, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, as seguintes matérias: a) ausência de pressupostos processuais (inciso IV); b) existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada (inciso V); c)
ausência de legitimidade de parte ou de interesse processual
(inciso VI); e d) intransmissibilidade da pretensão deduzida em juízo (inciso IX)”. Portanto, ao reputar precluso o reconhecimento de matéria de ordem pública, “diante de
trânsito em julgado
da primeira fase da ação de exigir contas, findou por acenar para a possiblidade de haver, na ação de exigir contas,
dois trânsitos em julgado
distintos, e que a partir do
primeiro trânsito
(entenda-se, da superação da primeira fase jurisdicional) as matérias de ordem pública capazes de barrar o julgamento meritório da lide não seriam mais passíveis de pronunciamento”.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para que, sanada a omissão apontada, seja o pedido julgado procedente (Id. 139701650)

Nas contrarrazões vinculadas ao Id.
140882169
, o embargado pugna pela rejeição os embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

A alegação de que o acórdão é omisso porque não observou a regra do art. 485, § 3o do CPC, não merece acolhimento.

Sobre a matéria, o acórdão assim dispôs:

A r. sentença apelada julgou procedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, pontuo que a possibilidade de obtenção da prestação de contas em face da parte requerida, em prol da parte autora, restou suficientemente discutida na primeira fase da presente ação.

Esta segunda fase do procedimento visa a apreciação das contas prestadas, como corolário lógico da obrigação de prestá-las afirmada na primeira fase, a qual deverá observar o disposto no art. 551 do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 551. As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver”.

Nessa esteira, cumpre-me consignar que o objetivo da prestação de contas é o acertamento de lançamentos a crédito e a débito em determinada relação jurídica em que haja a administração de bens alheios para, ao final, declarar a existência de saldo em favor de uma das partes, se for o caso.

Importante destacar, ainda, que o procedimento especial da prestação de contas não abrange a análise de situações complexas, mas tão somente o levantamento de débitos e créditos gerados durante a gestão de bens e negócios do cliente bancário.

Pois bem. No caso em apreço, embora a parte requerida não tenha apresentado a prestação de contas, entendo que isso não resulta no acolhimento automático das contas apresentadas pela parte autora, já que, conforme será adiante demonstrado, é do meu convencimento que a intenção da parte autora não é a prestação de contas propriamente, mas sim o expurgo de encargos, taxas, tarifas, sob o argumento de que não foi comprovada a sua contratação ou autorização, o que caracteriza revisão contratual

Feita a consideração acima, analisando a prestação de contas apresentada pela parte autora às fls. 236/335, o laudo pericial de fls. 395/497 e a complementação ao laudo pericial de fls. 547/580, verifico que a intenção da parte autora não é a prestação de contas referentes aos lançamentos realizados em sua conta corrente pelo Banco e sim, o expurgo de encargos, taxas, tarifas, sob o argumento de que não foi comprovada a sua contratação ou autorização, o que caracteriza revisão contratual.

(...)

Ademais, com o fim de demonstrar que referido julgado se amolda ao presente feito, transcrevo, abaixo, parte da sua fundamentação e as considerações formuladas pela parte autora na petição inicial:

“Ocorre que a "metodologia" utilizada caracteriza inafastável revisão de cláusulas, circunstância que como já dito acima, não é permitida em sede de prestação de contas. Não fosse o suficiente, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.477.247-MT, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado recentemente em 09-10-2019, deu provimento ao recurso do Banco do Brasil S.A, para julgar extinto o processo, sem exame do mérito, por inadequação da via eleita, de acórdão proferido por esta E. Câmara – RAC no 141469/2017, no qual este Relator foi voto vencido

Ocorre que o caso retratado no presente recurso de apelação é idêntico àquele examinado pelo STJ no REsp 1.477.247- MT.

Naturalmente as partes não são as mesmas, naquele REsp 1.477.247 o autor foi Sr. José Davi Bettio, aqui Antonio Moacir Bettio, nem os lançamentos bancários.

Contudo, a questão de fundo, os pedidos da ação de prestação de contas ajuizadas pelos autores têm o mesmo conteúdo.

Vale transcrever dos pedidos e considerações do aqui autor Antonio Moacir Bettio (ID 8437615 – fl 5):

“Estas irregularidades caracterizam-se por lançamentos em débitos nas contas correntes de encargos financeiros de toda ordem e outros sem a devida e necessária autorização do titular das contas e sem a observância das normas legais existentes, que dentre outros se destacam:

1. Lançamento a débito de juros calculados além daqueles realmente devidos;

2. Capitalização de juros calculados com base no saldo devedor diário e mensal, o que contraria também as normas legais preexistente;

3. Débito igualmente de correção monetária sem a observância de critérios estabelecidos pelo Conselho Monetário;

4. Débito de comissão de permanência, igualmente de forma irregular e cumulada com correção monetária;

5. Juros acima do permitido legalmente;

6. Cobrança de TR nos contratos, contrariando a lei vigente;

7. Novação de dívidas com aplicação de juros muito acima do permitido legalmente;

8. Débitos com origem desconhecida." (Original sem grifo)

Por sua vez, as considerações da petição inicial (fls. 04):

“Estas irregularidades caracterizam-se por lançamentos em débitos nas contas correntes de encargos financeiros de toda ordem e outros sem a devida e necessária autorização do titular das contas e sem a observância das normas legais existentes, que dentre outros se destacam:

1. Lançamento a débito de juros calculados além daqueles realmente devidos;

2. Capitalização de juros calculados com base no saldo devedor diário e mensal, o que contraria também as normas legais preexistente;

3. Débito igualmente de correção monetária sem a observância de critérios estabelecidos pelo Conselho Monetário;

4. Débito de comissão de permanência, igualmente de forma irregular e cumulada com correção monetária;

5. Juros acima do permitido legalmente;

6. Cobrança de TR nos contratos, contrariando a lei vigente;

7. Novação de dívidas com aplicação de juros muito acima do permitido legalmente;

8. Débitos com origem desconhecida.”

Assim, por se tratar situação fática semelhantes, não resta alternativa a esse juízo que não seja a solução idêntica ao do referido julgado, já que não se comporta no âmbito da prestação de contas a pretensão de caráter revisional, consoante jurisprudência do STJ, inclusive em recurso repetitivo:

(...)

Aliás, o respeito ao precedente vai ao encontro do princípio da segurança jurídica, sendo aqui oportuno transcrever a seguinte lição de Fredie Didier Jr:

“É preciso entender que, assim como o juiz precisa interpretar o texto legal para verificar se os fatos concretos se conformam à sua hipótese normativa, cumpre-lhe também interpretar o precedente para verificar a adequação da situação concreta à sua ratio decidendi. Ao método de contraposição entre o caso concreto e o caso que ensejou o precedente dá-se o nome de distinção, distinguishing (ou distinguish), que deve ser realizado expressamente na fundamentação.

Conforme veremos no capítulo sobre precedente judicial, neste volume e do Curso, o distinguishing é um método de confronto, "pelo qual o juiz verifica se o caso em julgamento pode ou não ser considerado análogo ao paradigma"9' . Sendo assim, pode-se utilizar o termo "distinguish" em duas acepções: (i) para designar o método de comparação entre o caso concreto e o paradigma (distinguish-método); (ii) e para designar o resultado desse confronto, nos casos em que se conclui haver entre eles alguma diferença (distinguish-resultado).

A distinção é importante tanto quando se invoca um precedente persuasivo como quando se invoca um precedente obrigatório (ex. precedente consagrado em enunciado de súmula vinculante ou precedente oriundo de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade).

A discussão desse tema ganha relevo sob a égide do atual CPC, que estabelece, para os tribunais, um dever de manter estável, íntegra e coerente a sua jurisprudência (art. 926, CPC). Esse rol de deveres não é novo; ele é um corolário dos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da proteção da confiança. A diferença é que está expressamente previsto na legislação - o que permite um maior controle sobre a atividade do magistrado.” (in Curso de Processo Civil, Volume 2, 10a edição: 2015, editora JusPODIVM, p. 339)

Resta claro das lições desse destacado processualista que a questão dos precedentes ganha importância ímpar com o CPC de 2015.

Além disso, ficou assentado no referido repetitivo que, independentemente da juntada do contrato, os encargos cobrados na movimentação financeira da conta corrente não podem ser alterados em ação de prestação de contas.

Desse modo, não se constitui a ação de prestação de contas instrumento de revisão contratual, de modo que a via pretendida pela parte autora se mostra inadequada, diante da especialidade do rito que objetiva, tão somente, a análise da especificação das receitas e despesas ocorridas na conta corrente, concluindo pela apuração de saldo credor ou devedor.

Destaco que a pretensão revisional está clara inclusive nos quesitos que formulado pela parte autora para serem respondidos pelo Senhor Perito, merecendo aqui destaque o que consta às fls. 406/409 e fls. 411.

Portanto, a medida que se impõe é a extinção do processo sem resolução do mérito ante o reconhecimento da ausência de interesse de processual.

Por oportuno, cumpre apenas destacar que, sendo a falta de interesse de agir uma das condições da ação, constitui-se em matéria de ordem pública, que pode e deve ser conhecida pelo juiz mesmo ex officio, a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos exatos termos do artigo art. 485, § 3o, do CPC.

(...)

Ademais, consigno que o reconhecimento em segunda fase da impossibilidade de revisão contratual não implica em violação à coisa julgada e à preclusão, decorrente da rejeição da preliminar de falta de interesse de agir na primeira fase.

Isso porque, a análise realizada na primeira fase da demanda se restringiu ao dever da parte requerida em prestar contas, sendo a segunda fase o momento adequado para aferir a pretensão de caráter revisional, eis que objetiva a análise das contas prestadas.

(...)

Por fim, devo registrar que o processo está suficientemente instruído para que seja eventualmente aplicada em grau de recurso a teoria da causa madura, de modo que, por mais que já tenha decorrido grande lapso temporal desde o ajuizamento da ação, devo registrar que fiz questão de ultimar a fase da perícia para permitir o julgamento de mérito em caso de não concordância, pelas instâncias recursais, com o que está sendo decidido por este magistrado singular, devendo ser destacado que quando assumi a condução do processo a sentença da primeira fase já tinha sido proferida há anos.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual. Em observância ao princípio da causalidade, condeno a parte autora a pagar custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil.

O procedimento da ação de Prestação de Contas possui fases distintas, sendo que, na primeira fase analisa se o réu está obrigado a prestar contas, e, na segunda, passa-se efetivamente ao julgamento das contas.

Destaco a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“O procedimento da ação de prestação de contas apresenta fases distintas: na primeira, declara-se a existência ou a inexistência do dever de prestar contas; na segunda, prestam-se as contas devidas (art. 917, CPC), e na terceira, executa-se (art. 918, CPC), mediante cumprimento de sentença” (Código de Processo Civil comentado artigo por artigo, 2a ed., São Paulo: RT, 2010, p. 837).

A propósito:

“1 - A ação de prestação de contas constitui-se de duas fases. Na primeira, julga-se apenas se as partes estão ligadas em relação jurídica que comporte prestação de contas. Na segunda, cabe examinar as contas apresentadas, para definir a existência de eventual saldo credor em favor de algumas partes.” (STJ, Terceira Turma, REsp 1012070/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 06/08/2010)

EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM SEGUNDA FASE DE AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTEÚDO NÃO ABRANGIDO PELO ART. 1.015, INCISOS, DO CPC/15. ATIVIDADES JURISDICIONAIS DESENVOLVIDAS NAS DUAS FASES DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NATUREZA JURÍDICA COGNITIVA. FASE DE LIQUIDAÇÃO OU DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE SOMENTE SE INICIA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NA SEGUNDA FASE DA AÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIO ACERTAMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL, SEJA QUANTO AO DEVER DE PRESTAR OU DE EXIGIR CONTAS, SEJA QUANTO A APURAÇÃO DE CRÉDITO, DÉBITO E EXISTÊNCIA DE SALDO. INAPLICABILIDADE DO REGIME RECURSAL PREVISTO NO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA RECORRIBILIDADE DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNADA. INAPLICABILIDADE DA TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. (...). 3- A ação de prestação de contas é de rito especial e possui estrutura procedimental diferenciada, em que a primeira fase visa discutir a existência ou não do direito de exigir ou de prestar contas e a segunda fase julga a própria prestação das contas a partir das receitas, despesas e eventual saldo, de modo que a atividade jurisdicional desenvolvida em ambas as fases possui natureza jurídica cognitiva própria da fase de conhecimento, tendo em vista a necessidade de acertamento da relação jurídica de direito material que vincula as partes. 4- A fase de cumprimento da sentença e, eventualmente, de liquidação da sentença na ação de prestação de contas apenas pode ser deflagrada após a prolação da sentença proferida na segunda fase dessa ação, oportunidade em que a cognição acerca do dever de prestar ou de exigir e a apuração de créditos, débitos e existência de saldo estarão definitivamente julgadas, viabilizando, se necessário, a liquidação da sentença condenatória e a cobrança do valor apurado sob a forma de cumprimento da sentença. (...). 6- Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ – Terceira Turma - REsp 1821793/RJ - Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 20/08/2019 - DJe 22/08/2019)

No caso, a ação de prestação de contas está em sua segunda fase, de modo que o julgador prolatou sentença reconhecendo o dever do Banco/apelado em prestar contas, assim, restam superados os questionamentos deduzidos nesse recurso quanto ao dever de prestar contas e a falta de interesse de agir (cf. ID 39148499).

A segunda fase da ação de prestação de contas destina-se a apreciar as contas apresentadas e a constatação de eventual saldo existente, pelo que é incabível a reabertura de discussão sobre questões relativas à primeira fase, tais como, interesse de agir e o dever de prestar contas; o julgador de origem reconheceu o direito do apelante/autor em exigir a prestação de contas, sentença já transitada em julgado, que foi mantida não obstante a interposição de recurso de apelação, sendo o Banco/apelado condenado a prestar de contas (art. 551 do CPC/2015) – cf. ID 39148499.

Contudo nesta segunda fase, o Juízo extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, por entender que o autor/apelante tinha a intenção de uma ação revisional, o que não é o caso.

A primeira fase processual já havia sido superada com a sentença transitada em julgado reconhecendo a legitimidade do pleito de prestação de contas e o dever de o Banco prestá-las, contudo não as apresentou, mas o autor, sim, nos termos do art. 550, §§ 5o e 6o do CPC.

Então o magistrado determinou a realização de perícia contábil nas contas apresentadas pelo autor/apelante, mas o Banco deixou decair o prazo para sua impugnação, tendo o Juízo lhe concedido mais 5 dias para manifestação, sob pena de preclusão e, no último dia o Banco solicitou 30 dias para se manifestar, tendo o magistrado deferido o pedido.

O Banco finalmente se pronunciou, mas fora do prazo concedido pelo Juízo, apresentando um “Laudo Impugnatório”, atacando não os “esclarecimentos adicionais do perito”, mas sim todo o laudo pericial apresentado.

Na verdade, o Banco/apelado deveria ser ater apenas aos “esclarecimentos adicionais do perito” e não sobre o laudo em geral, já que a matéria estava acobertada pela preclusão, em razão da sua inércia em não se manifestar em tempo hábil.

O Juízo decretou a preclusão temporal da impugnação tardia, reconhecendo, inclusive, que a impugnação era contra o laudo, o que não era mais possível e, em razão disso, acolheu parcialmente as contas apresentas pelo autor, determinando que os cálculos apresentados fossem retificados “para fazer incidir sobre todos os créditos apurados em favor da parte autora correção monetária a partir de cada lançamento indevido e juros de mora desde a citação”; contra essa decisão o Banco recorreu, mas todos os recursos foram julgados improcedentes, restando consolidada a decisão. Após, sobreveio a sentença de extinção do processo ante a falta de interesse processual do autor.

Ao retroceder, e julgar extinta a ação, por falta de interesse processual do autor, o Juízo, praticamente anulou os julgamentos anteriores, inclusive o acórdão proferido por estes eg. Tribunal de Justiça.

A sentença deveria se limitar ao laudo pericial apresentado, quanto ao acerto dos cálculos apresentados pelo autor/apelante, reconhecendo ou não a existência de saldo credor em favor do apelante, especialmente porque o Banco/réu não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, nem mesmo impugnou os cálculos apresentados pelo autor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE – COISA JULGADA – INTERESSE DE AGIR E DEVER DE PRESTAR CONTAS - REDISCUSSÃO DE QUESTÕES AFETAS SOBRE A PRIMEIRA FASE – IMPOSSIBILIDADE - COISA JULGADA – FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA PARTE AUTORA – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$ 2 MIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Na ação de prestação de contas, o pronunciamento judicial que encerra a primeira fase concerne à apreciação do próprio direito à prestação de contas. O reconhecimento do direito em epígrafe constitui a chave de abertura da segunda fase do procedimento, consubstanciada no acerto ou no erro das contas apresentadas e na apuração do saldo devedor em favor de uma das partes. 4. Com a abertura da segunda fase da ação de prestação de contas, preclui, no presente caso, a análise do mérito da primeira fase, definindo-se a obrigação da parte de prestar as contas exigidas. 5. O conteúdo dos argumentos engendrados no recurso especial - inadequação da via eleita e carência de ação - circunscrevem-se ao dever de prestar contas, situação que impede a reforma do acórdão estadual, mormente porque tal questão foi definitivamente julgada (...)”. (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 689.893/PE - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 08/08/2017 - DJe 25/08/2017). Os honorários advocatícios devem ser fixados em observância aos critérios do art. 85, §2o, do CPC.

Isto posto, dou provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para o regular processamento, concernente a 2a fase da ação de prestação de contas.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se o embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

Custas pelo embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022